Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos, dentre eles o de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. É certo que ao julgador se aplica o livre convencimento motivado e as disposições do art. 370 do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2.1. Entretanto, no presente caso – em que se alega o proferimento de palavras de cunho vexatório e o espalhamento de boatos difamatórios perante a vizinhança –, o único meio de se comprovar se efetivamente houve violação aos direitos da personalidade e, consequentemente, a configuração de dano moral, é através da oitiva de testemunhas. 2.2. Assim, por ser essencial a prova testemunhal para análise do dano moral alegado, resta evidenciado o cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.